Tribunal: TJDFT
Processo: 0730700-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS. POSSIBILIDADE. ART. 536 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou a aplicação de multa pelo descumprimento da parte agravada de transferir o veículo para seu nome, por ausência de previsão na sentença e pela adoção de medida alternativa para a implementação da obrigação.
2. Pela leitura do art. 536 do Código de Processo Civil, constata-se que é dada a possibilidade, ao juiz, de determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, sendo enumerado um rol exemplificativo no qual consta a imposição de multa – a qual não consiste em penalidade, mas meio de compelir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 2.1. Não é necessário que a sentença preveja a imposição de multa, mas, por outro lado, o magistrado não é obrigado a aplicá-la, podendo se valer de outros meios para forçar o cumprimento da obrigação.
3. No presente caso, o magistrado de origem, por outros meios, obteve êxito em fazer cumprir a obrigação imposta à parte agravada, não sendo necessário o arbitramento de multa.
4. Recurso conhecido e desprovido.